Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. Inexiste ofensa ao julgado submetido no Tema 733 do STF, porquanto não se cuida de aplicação de índice de correção em título exequendo com trânsito em julgado.
4. O édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020 e, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Logo, correta está a incidência do IPCA-E.
5. Recurso não provido.